Tribunal: TJPA
Processo: 0801129-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801129-74.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALINE CRISTINA SILVA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801129-74.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0014401-43.2017.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. WALDIZA VIANA TEIXEIRA - OAB/PA 19.799

PACIENTE: ALINE CRISTINA SILVA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, §2°, II E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE POSSUI FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM SEDE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Demonstrado que a paciente é mãe de infantes, uma de 07 (sete) anos e outra de 11 (meses) ainda em fase de amamentação.

2. Concessão da ordem para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

3. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801129-74.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0014401-43.2017.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. WALDIZA VIANA TEIXEIRA - OAB/PA 19.799

PACIENTE: ALINE CRISTINA SILVA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, §2°, II E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
ALINE CRISTINA SILVA LOPES
, contra ato do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que decretou a prisão preventiva do paciente.

De acordo com a impetração, em 03/02/2022 por volta das 18h, na Rod.BR-230 km 748, o grupo de patrulhamento tático abordou o ônibus de viagem MBENZ/POLO VIAGGIO, da empresa Ouro e Prata, de placas IUE-1382 e durante a verificação da documentação dos ocupantes do veículo, foi constatado que a coacta possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido em 06/06/2018, sendo posteriormente detida e levada para a delegacia da cidade de Medicilândia.

Aduz a impetrante, que no momento da abordagem no ônibus, a demandante se encontrava acompanhada de suas duas filhas menores, tendo sido acionado o Conselho Tutelar de Medicilândia para as providências cabíveis ao caso, oportunidade em que compareceram na delegacia os conselheiros Issac Wagner de Castro e Joselina Teixeira da Silva os quais assumiram a guarda provisória das menores, sendo a paciente encaminhada para a cidade de Altamira, onde está custodiada.

Ressalta que a acusada é genitora de duas filhas menores, sendo que uma possui 07 anos de idade; e a outra, possui apenas 11 meses e ainda se encontra em fase de amamentação.

Assevera ainda que é ré primária, possui endereço fixo, trabalho lícito e bons antecedentes, não preenchendo portanto, nenhum dos requisitos para a continuidade da medida segregacionista.

Por este motivo, pugna pela concessão da ordem liminarmente, para substituir a custódia preventiva pela prisão domiciliar, concedendo-se o competente alvará de soltura e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi concedida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 10/02/2022, por meio do Ofício nº 38/2021 – Gab (ID nº 8109832).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de Id. 8065526.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória alegando constrangimento ilegal decorrente da falta dos requisitos autorizadores da medida preventiva.

Após a análise dos autos, entendo que os elementos trazidos na impetração levam a conclusão que deve ser concedida a ordem para substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, como escorreitamente foi decidido em sede liminar.

Conforme documentação juntada na impetração, constata-se que a demandante possui duas filhas menores, sendo uma com 07 anos de idade e a outra com 11 meses, a qual ainda é amamentada.

Portanto, ratifica-se a hipótese da substituição da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista que a paciente, comprovadamente, é mãe de filha menor de 12 anos, incidindo na norma prevista no art. 318, inciso V, do CPP, que assim dispõe:

“Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.”

Na direção do entendimento acima exposto, cito o julgado deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
UNANIMIDADE.

1. Não há como acolher a tese da impetrante de que a deliberação que manteve a prisão preventiva da paciente padece de fundamentação inadequada. Afinal, ela se ateve à gravidade do delito já pormenorizada no ato que decretou a aludida constrição.

2 - As condições pessoais favoráveis da acusada não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva.

3.
Embora não desconsidere a gravidade do delito pelo qual a paciente foi segregada, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da preventiva por prisão domiciliar, a fim de preservar o bem-estar e cuidados dos seus filhos menores de12 anos.

4.
Concessão da ordem tão somente para substituir a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar
. Decisão unânime. (2017.03131368-66, 178.391, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-25). (Grifei)

Ante o exposto
, CONCEDO A ORDEM IMPETRADA CONFIRMANDO A LIMINAR CONCEDIDA
, pelos fundamentos acima expostos.

É como
voto.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 13/03/2022